Tribunal: STF
Processo: HC 214716
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.019.229/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, por cinco vezes, (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), roubo majorado, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Conforme relatado, 



    no dia 28/0612018, por volta das 18h, nos municípios de Nova Lima e Rio Acima, T.M.O.C, agindo de forma continuada e em unidade de desígnios com adolescente, subtraiu, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, telefones celulares pertencentes às vítimas I.E.L, D.M.D, S.R.T.F, J.C.J e R.C.A, além de ter tentado subtrair um telefone celular de W.F., não obtendo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta ainda que o apelante corrompeu pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando as mencionadas infrações penais. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DA LEI N.° 8.069190. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACUSADO CIENTE DA MENORIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTANCIA. PEDIDO PREJUDICADO. 



    - Por se tratar de crime formal, a demonstração da efetiva corrupção do menor é prescindível à configuração do delito tipificado no artigo 244-8 da Lei n.° 8.069190, bastando evidências da participação do inimputável na empreitada criminosa. Inteligência da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.



    - A existência de circunstância judicial desfavorável impede a fixação da pena-base no mínimo legal.



    - Resta prejudicado o pedido de isenção das custas processuais quando tal pretensão restou integralmente acolhida em primeira instância. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega haver ilegalidades na dosimetria da pena. Ressalta que: (a) o acórdão proferido pelo Tribunal de Origem proporcionou inegável constrangimento ilegal ao paciente na medida em que, em recurso exclusivo da defesa, agregou fundamentos como forma de incrementar a pena a ser suportada pelo réu; e (b) houve uma reforma prejudicial em recurso exclusivo da defesa, e, apesar da pena ‘final’ ter sido igual àquela fixada em sentença, o TJ/MG utilizou-se de questões relativas à pena-base que não foram impugnadas pelo Órgão acusatório, não havendo que se cogitar de seu reexame em desfavor do réu, sobretudo em recurso exclusivo da defesa. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja reduzia a pena-base fixada no delito de roubo, determinando-a no mínimo cominado. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:



    Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 



    Na espécie, o Juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal ao levar em conta o emprego de simulacro de arma de fogo para considerar negativas as circunstâncias do crime. 



    Ao afastar essa circunstância como relevante para a dosimetria, o Tribunal de justiça manteve a exasperação da reprimenda-base no mesmo patamar, tendo em vista que o agente se apoderou de veículo de seu irmão, adulterou-lhe a placa e cometeu o roubo enquanto cumpria em prisão domiciliar. 



    Como se observa, embora a Corte estadual haja utilizado fundamentos novos para manter as sanções-base, verifico que a situação do ora recorrente não foi agravada, não havendo falar em reforma para pior. 



    (fl. 356, destaquei) 



    Ressalto que o agravante não apresentou novos argumentos em relação à ausência de reforma para pior, haja vista a possibilidade de o Tribunal de Justiça acrescentar novos fundamentos para manter o cálculo dosimétrico operado na primeira instância. 



    Com efeito, a instância revisora não se prende à motivação da sentença e pode fazer considerações a respeito da matéria fática ou jurídica de iniciativa própria, desde que não haja piora efetiva da situação do agente, como na espécie. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    No particular, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerado desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente às circunstâncias do crime (agente se apoderou de veículo de seu irmão, adulterou-lhe a placa e cometeu o roubo enquanto cumpria prisão domiciliar). 



    Além disso, esclareça-se que não procede a alegação de que a fundamentação expendida em sede de apelação exclusiva da defesa padece de ilegalidade, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta Corte: RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] Como se sabe, o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em conclusão, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente